Tribunal: TJDFT
Processo: 0711672-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Vistos etc. Conforme se infere dos autos, os agravantes pleitearam a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deixando, conseguintemente, de preparar o agravo que interpuseram, consoante determinação expressa no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiados na postulação. Instados a evidenciarem que podem ser legitimamente contemplados com a salvaguarda, colacionaram aos autos comprovante de rendimentos como forma de aparelhar a postulação, aduzindo, em suma, que não se encontram em condições de arcarem com pagamento de preparo sem prejuízo à própria subsistência, conforme declaração de rendimentos e de hipossuficiência acostados. A despeito do ventilado, verifica-se que a primeira agravante é aposentada e aufere rendimentos brutos equivalentes à quantia de R$4.237,66 (quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos), conforme o contracheque acostado, pertinente ao mês de março do corrente ano[1]. O segundo agravante, esposo da primeira agravante, de sua vez, é aposentado do Banco do Brasil, percebendo proventos brutos, fomentados por entidade de previdência privada e pela previdência oficial, correspondentes ao valor de R$8.325,62 (oito mil, trezentos e vinte e cinco mil, sessenta e dois reais), em consonância com o contracheque acostada relativo ao mês de fevereiro de 2022[2]. Sob essa realidade, os agravantes auferem rendimentos mensais que alcançam valores razoáveis, a despeito dos decotes obrigatórios implantados em sua folha de pagamento, suplantando o que percebem a média do que é auferido pela população brasileira. Dessa apreensão infere-se, portanto, que não podem ser agraciados com a gratuidade de justiça que não buscaram no trânsito da ação e, agora, postularam. A par dessas apreensões, são ainda patrocinados por eminente advogada da livre escolha, e residem em local valorizado, o que somente corrobora a impossibilidade de serem contemplados com a benesse postulada. Diante de aludidas evidências, a presunção de veracidade da declaração que firmaram restara ultrapassada, pois inviável que sejam reputados juridicamente pobres. Aliás, deve ser frisado que, a toda evidência, sua situação financeira suplanta os parâmetros praticados pela Defensoria Pública local para estratificar os que demandam o patrocínio do órgão e podem efetivamente contar com seu patrocínio – Resolução no 140/15. Em suma, diante do que auferem mensalmente e diante do fato de que não infirmaram a condição financeira ostentada na origem, não corroborando sua incapacidade de arcarem com as despesas processuais, a afirmação de pobreza que formularam resta desguarnecida da presunção de legitimidade que lhe é assegurada. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamaram, assinalo aos agravantes o prazo de 05 (cinco) dias para realizarem o regular preparo do recurso que aviaram (CPC, art. 1.007, § 4o), sob pena de lhe ser negado trânsito e conhecimento com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 35101915 - Pág. 1 (fl. 35). [2] - ID Num. 35101916 - Pág. 1 (fl. 36).